Tribunal: TJMT
Processo: 1003860-17.2025.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003860-17.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VITOR FELIPE CASTRO DE ANDRADE - CPF: 058.866.851-62 (RECORRENTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), CLEUBER ALVES MONTEIRO JUNIOR - CPF: 059.716.776-16 (RECORRIDO), JOAO VICTOR DRUMMOND MONTEIRO - CPF: 130.693.586-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PREPARO RECURSAL. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, condenando o recorrente à realização de reparos em muro e ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 13.474,00. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, nega a existência de relação jurídica apta a justificar as condenações impostas, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado pelo recorrente pode ser considerado válido para fins de preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis; e (
ii
) estabelecer se a ausência de recolhimento das custas recursais por meio das guias próprias acarreta a deserção do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, devendo ser integralmente recolhido e comprovado no prazo legal.

O depósito judicial possui natureza de mera custódia de valores vinculada ao juízo e não se confunde com taxa judiciária ou custas processuais destinadas ao custeio dos serviços forenses.

A utilização de guia de depósito judicial em substituição às guias próprias de arrecadação do Poder Judiciário não satisfaz a exigência legal de preparo recursal.

A ausência de recolhimento das custas recursais no prazo de quarenta e oito horas previsto na Lei nº 9.099/95 configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis não admite a concessão de prazo posterior para regularização, substituição de guias ou complementação do preparo recursal após o escoamento do prazo legal.

A inobservância do requisito de admissibilidade recursal torna prejudicada a análise das questões suscitadas quanto à ilegitimidade passiva e ao mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O depósito judicial não se equipara ao recolhimento de custas processuais ou taxa judiciária para fins de preparo recursal.

A comprovação de depósito judicial em conta vinculada ao juízo não supre a exigência de recolhimento das custas recursais por meio das guias próprias de arrecadação.

A ausência de preparo regular no prazo de quarenta e oito horas previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 acarreta a deserção do recurso inominado.

O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis não admite a regularização posterior do preparo após o decurso do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95,
arts
. 42, § 1º, e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Não mencionada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Cleuber Alves Monteiro Junior
(ID 370610511) em face da sentença (ID 370610510) proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta. A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apresentados por
Vitor Felipe Castro de Andrade
(ID 370610469), condenando o recorrente ao cumprimento de obrigação de fazer consistente no reboco e na pintura de muro, bem como ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 13.474,00.

Nas razões recursais (ID 370610511), o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega a inexistência de relação jurídica contratual válida e a ausência de obrigação de fazer ou de restituir valores, requerendo a reforma integral do julgado para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 370610518), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença. O recurso foi recebido na origem (ID 370610520), e os autos foram remetidos a esta Turma Recursal, com intimação de pauta realizada (ID 372325373 e ID 372328377) e certidão de decurso certificada (ID 373150363).

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Da Inadequação Absoluta da Guia e da Inexistência de Recolhimento de Taxas Estaduais

Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado e constato óbice intransponível ao seu conhecimento. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, a regularidade do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, cuja falta acarreta o reconhecimento da deserção.

No caso em análise, verifico que os documentos anexados pelo recorrente sob o ID 370610512 e o ID 370610513 (reproduzidos também nos
IDs
370610514 e 370610515) referem-se de forma estrita a uma
Guia de Depósito Judicial
e ao seu correspondente
Aviso de Crédito
, no valor de R$ 515,61. O depósito judicial consiste em mera custódia de valores em conta bancária vinculada ao juízo, especificamente na conta judicial de número 2500126654911, servindo unicamente para garantia de obrigações ou futura execução de sentença.

Entendo que essa modalidade de depósito não possui a natureza jurídica de taxa judiciária. Por se tratar de mera garantia sob custódia judicial, o valor não ingressa nos cofres públicos como receita tributária destinada ao custeio dos serviços forenses. O preparo recursal exige o efetivo recolhimento de tributo estatal por meio de guias próprias de arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, instituídas para o custeio dos serviços processuais e para a taxa judiciária. Constato que o recorrente não promoveu o recolhimento das taxas estaduais devidas, utilizando guia inadequada para a finalidade recursal.

2. Da Deserção por Descumprimento do Artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95

Sabe-se que o direito ao recurso é condicionado ao estrito cumprimento das regras processuais de admissibilidade. O artigo 42, parágrafo primeiro, da Lei federal de número 9.099/95, estabelece que o preparo do recurso inominado deve ser feito e comprovado integralmente nas quarenta e oito horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção.

A análise dos autos revela que o recorrente interpôs o recurso inominado em 23 de março de 2026 (ID 370610511) e, no mesmo ato, limitou-se a anexar o comprovante de depósito judicial (ID 370610512 e ID
370610513). A juntada de depósito judicial em conta de custódia em substituição às guias de custas devidas equivale à ausência de preparo no prazo de lei.

Desse modo, ocorreu a preclusão consumativa do direito de recorrer. A inércia no recolhimento das custas corretas no prazo peremptório de quarenta e oito horas impede o conhecimento da insurgência, impondo-se a aplicação da sanção processual de deserção.

3. Da Inaplicabilidade de Prazo para Regularização no Microssistema dos Juizados Especiais

Não cabe, na hipótese, cogitar de abertura de prazo para regularização do preparo ou substituição de guias. No âmbito do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, a regra de admissibilidade é peremptória e rigorosa, não se aplicando as disposições de complementação ou concessão de prazo previstas no Código de Processo Civil.

A falha na comprovação do preparo integral e correto dentro do prazo legal de quarenta e oito horas atrai a aplicação imediata da deserção. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais deste Estado veda de forma terminante a concessão de prazo posterior para a regularização, substituição de guias ou complementação das custas recursais.

Por essa razão, a conduta omissiva do recorrente em não providenciar o recolhimento das taxas corretas no prazo legal inviabiliza o conhecimento do recurso. Trata-se de regra de direito sancionador processual que visa garantir a celeridade e a especialidade do procedimento dos Juizados Especiais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
não conhecer
do recurso inominado interposto por
Cleuber Alves Monteiro Junior
(ID 370610511), diante de sua deserção.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em dez por cento sobre o valor atualizado da causa (ID 370610504), com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026